Tribunal: TJDFT
Processo: 0740622-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO E DE JUNTADA DE ARQUIVOS DE ÁUDIO DE APLICATIVO – MENSAGENS DE VOZ - AOS AUTOS DIGITAIS. FALTA DE JUSTIFICATIVA. CERTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DE JUNTADA NA ATA DE AUDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há violação ao artigo 6o da Portaria Conjunta no 18/2019 da Presidência e da Corregedoria deste E. TJDFT, na hipótese de o Ministério Público não ter requerido a juntada aos autos digitais das mídias constando supostas ameaças e nem ter apresentado justificativa idônea, diante do sistema acusatório, sobretudo por ter sido equivocada sua manifestação, na Ata de Audiência, pela regularidade do feito judicial, que tramitou, desde o início, eletronicamente.
2. Os crimes que deixam vestígios precisam do laudo pericial, ainda que indireto, sendo que a confissão do acusado não supre a ausência do laudo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.